Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701647-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: LUCY QUINDERE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55043956) interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA e RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 55044460) que, nos autos de ação de manutenção de posse n. 0704549-12.2020.8.07.0011 movida pelos ora Agravantes em face de LUCY QUINDERE GOMES, declinou da competência, com fundamento no art. 62 do CPC, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: Considerando que a Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR S.A.), subsidiária integral da Terracap, informou no ofício de ID. 181630748 o interesse de figurar como terceiro interessado representando os direitos do proprietário do imóvel rural, na forma estabelecida no art. 4 do Estatuto Social da Empresa, é o caso de remessa dos ao juízo Fazendário para processar o feito, com fundamento do art. 26 da Lei de Organização Judiciário do DF. Assim, por se tratar de competência absoluta, pelo critério ex ratione personae, declino da competência com fundamento no art. 62 do CPC, e determino a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, com as homenagens de estilo. Preclusa a presente decisão, Redistribuam-se os autos. Em suas razões recursais, alegam que: (i) a discussão objeto dos autos de origem é entre particulares, não envolvendo o Distrito Federal ou a Terracap; (ii) os Autores apenas informaram o Juízo de origem que se trata de terra pública; (iii) a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a competência para esse tipo de ação é a Justiça Comum Cível; (iv) em que pese haver mera posse de terra pública, nada impede aos Agravantes buscar a proteção jurisdicional do Estado contra o particular numa disputa acerca da posse; (v) a decisão que declarou a incompetência da Justiça Comum não verificou os elementos objetivos e subjetivos do processo, a causa de pedir ou mesmo os argumentos da contestação que possibilitassem a inserção de terceiros no bojo do processo; (vi) os Agravantes não têm condições de arcar com os valores das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pedem o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, reconhecer a competência da Vara Cível do Núcleo Bandeirante para julgar a presente ação e a condenação da Agravada nas custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação ou valor da causa. No ID 55116447, intimei a Agravada para apresentar contrarrazões. Sobreveio notícia nos autos que o Juízo declinado, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitou conflito negativo de competência (ID 55308918). É o relatório. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, visto que, no presente caso, a gratuidade da justiça já foi concedida aos Agravantes na decisão de ID 81457154, na origem. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido (EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Por outro lado, em consulta aos autos de origem (processo n. 0704549-12.2020.8.07.0011), verificou-se que em 26/01/2024 foi proferida decisão que suscitou conflito negativo de competência (ID 184777158 dos autos de origem). Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da competência regimental das Câmaras Cíveis deste Tribunal para julgar o conflito de competência, conforme art. art. 21, inc. I, do RITJDFT. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DECLINADO SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. A decisão do Juízo declinado, que suscitou o conflito negativo de competência, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, e impede esta Turma de julgar a matéria, ante a competência regimental da 1a Câmara Cível deste e. TJDFT (art. 21, I, do RITJDFT). 2. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1435469, 07084106820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ademais, embora a decisão ora recorrida pudesse ser desafiada por agravo de instrumento perante esta Turma, em virtude do não requerimento de efeito suspensivo ao recurso e, consequentemente, a sua não atribuição, houve remessa imediata dos autos na origem ao Juízo tido por competente, o que representa impedimento a esta Turma Cível julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento se substituir ao conflito de competência, em usurpação da competência das Câmaras Cíveis. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 14:22:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador